Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. MULTA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INFRAÇÃO PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo, mantendo multa ambiental e embargo por parcelamento irregular de solo em área de proteção ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a amplitude do conhecimento recursal; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal; (iii) analisar a regularidade do processo administrativo que impôs multa administrativa ambiental; e (iv) apurar a decadência da pretensão punitiva da Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de redução do valor da multa configura inovação recursal e não pode ser conhecido.
4. O juiz pode indeferir produção de provas consideradas desnecessárias, sendo suficiente a prova documental constante dos autos para formação do convencimento.
5. A notificação por edital é válida, tendo sido precedida por tentativas frustradas de comunicação pessoal, conforme previsto na legislação ambiental distrital.
6. O parcelamento irregular do solo em área de proteção ambiental configura infração permanente, iniciando o prazo para sanção apenas com a cessação do ilícito.
7. O parcelamento irregular foi comprovado documentalmente, com divisão da gleba em frações inferiores ao módulo rural mínimo, sem licenciamento ambiental.
8. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e solidária, alcançando todos que contribuam ou se beneficiem do ilícito.
9. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, não havendo prova capaz de infirmar sua validade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. A notificação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de comunicação pessoal. 2. A infração ambiental por parcelamento irregular do solo é de natureza permanente, não se sujeitando à decadência enquanto perdurar o ilícito. 3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e solidária, alcançando o agente que deu início ao fracionamento irregular, ainda que não seja o atual possuidor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 329, 370, 371 e 373; Lei Distrital no 41/1989, art. 54, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623. TJDFT, Acórdão no 1870771, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 29.05.2024; e Acórdão no 1704690, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 17.05.2023.